Tribunal: STF
Processo: MS 40587
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EXAME NACIONAL DOS CARTÓRIOS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATO DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS ELETRÔNICOS.



Relatório



    1. Mandado de segurança impetrado por Adriano Pereira da Silva, em 3.11.2025, contra “ato praticado pelo Excelentíssimo Ministro do Conselho Nacional de Justiça, Senhor Ministro Mauro Campbell Marques, Presidente da Comissão do Exame do 1º ENAC” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante relata que se “inscreveu e participou regularmente do 
1º Exame Nacional dos Cartórios (ENAC), realizado sob a supervisão e coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como etapa para a conveniência de instituir habilitação nacional como pré-requisito para inscrição nos concursos para os serviços notariais e de registro, nos termos da Resolução 
nº 575 de 28/08/2024, que alterou a Resolução nº 81 de 09/06/2009, ambas as resoluções do CNJ” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “foi apresentada a questão nº 05 da prova tipo 04, que, segundo o gabarito preliminar e definitivo, a banca teve como correta a alternativa ‘D’. Nada obstante, o Impetrante entende que ainda há outras questões passíveis de nulidade. Porém, essa questão de nº 05 da prova tipo 04, a duplicidade de respostas corretas é flagrante. O impetrante efetuou recurso alegando duplicidade de respostas e não obteve êxito, agindo o impetrado com manifesta ilegalidade e abuso de poder” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “apresentou recurso administrativo fundamentado (documento anexo), demonstrando tecnicamente a duplicidade de respostas corretas e requerendo a anulação da questão, pois a questão submetida à análise é corriqueira em seu cotidiano. Entretanto, a autoridade coatora, ao julgar o recurso, indeferiu o pedido de anulação, mantendo apenas uma resposta correta, o que ocasionou a redução indevida da pontuação e, por conseguinte, prejuízo direto à classificação do Impetrante no certame” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a atitude de negar a existência das duas respostas corretas no recurso administrativo, e depois em questão idêntica, com resposta idêntica considerada certa (anteriormente considerada errada) de prova superveniente, cria o comportamento contraditório, e essa orientação de proibir o comportamento contraditório já foi objeto de afastamento pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que haver “flagrante ilegalidade e inobservância das regras editalícias, o erro é evidente e constatado de plano com dispensa de qualquer prova técnica (a própria banca faz prova no 2º ENAC que há duas respostas corretas na questão 5 da prova tipo 04, do 1º ENAC)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “1. A concessão da medida liminar para tornar sem efeito a classificação final do exame, para incluir o impetrante na classificação final do ENAC, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança, com a respectiva emissão do certificado de aprovação;



    2. A notificação da autoridade coatora, para que preste as informações de praxe (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009);



    3. A ciência ao Ministério Público Federal, para que emita parecer (art. 12 da Lei 12.016/2009);



    4. Ao final, a concessão definitiva da segurança, a fim de que: a) Seja reconhecida a nulidade da questão n.º 05, prova tipo 04 do 1º ENAC, em razão da existência de duas alternativas corretas (provada pela própria banca, com a prova do 2º ENAC); b) Seja recomputada a pontuação do Impetrante, com a consequente classificação no certame, diante da nulidade da questão de n.º 05, prova tipo 04 do 1º ENAC c) Sejam declarados nulos os efeitos do ato administrativo impugnado, que homologou a classificação final” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Embora o impetrante aponte como autoridade coatora o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell, Presidente da Comissão Organizadora do Exame Nacional dos Cartórios, verifica-se, dos documentos havidos nos autos, que o ato apontado coator teria sido praticado por membro da banca organizadora do exame, da Fundação Getúlio Vargas.



    Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora membro de banca organizadora de concurso público.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa. Incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal” (MS 
n. 33,638, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.10.2015).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO IMPETRANTE PARA ANÁLISE DA PONTUAÇÃO DE 
SEUS TÍTULOS E OFERTA DAS SERVENTIAS VAGAS, 
NÃO-CONSTANTES DO EDITAL. REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A SEGURANÇA. 1. No pedido de revisão administrativa da pontuação de títulos obtida pelo Impetrante, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que nada havia a decidir, porque a questão fora apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça que não substituiu o ato originalmente questionado. Ausência de abuso ou ilegalidade na decisão do Conselho Nacional de Justiça. 2. Não conhecimento desse pedido por incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança que tem por ato coator decisão do Tribunal de Justiça estadual. 3. Impossibilidade de se transformar o Supremo Tribunal Federal em instância revisora das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça. 4. Ausência de direito líquido e certo do Impetrante para a oferta de serventias vagas, não constantes no edital. 5. Na parte conhecida, segurança denegada” (MS n. 27.026, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 21.2.2011).



    Confiram-se, também, por exemplo, estes julgados: MS n. 34.261, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento a mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem comprovado na espécie.



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos eletrônicos.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora